Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-38.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027058-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA HELENA MARTINS - CPF: 345.942.641-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DAS CONTRATAÇÕES IMPUGNADAS.

DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM IN
DENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. O
contrato

apresentado

referente

a

apenas
um dos
empréstimos

impugnados
,
assinado

fisicamente
,
se
m

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando

legítima a cobrança d ele decorrente e descaracterizando a conduta

ilícita
.

2.
Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
cobrança

indevida
de valor
em

conta-corrente
,
decorrente
de
contratação

não

realizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo

como
base
esses

critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

os

descontos

realizados

indevidamente
da
conta
da
consumidora
,
em

quantia

acima
de R$ 4.000,00,
somado

ao
tempo
despendido

por

ela

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

administrativamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 7.000,00é
excessiva
e
deve

ser

reduzida

para
R
$ 5.000,00
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027058-38.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
RITA HELENA MARTINS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

RITA HELENA MARTINS
ajuizou

reclamação

em
face de BANCO DO
BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciada
a
regularidade
dos
descontos

realizados

na

conta-corrente
da
parte

reclamante
dos
valores
de
R$ 1.295,55
,
R$ 726
,00
e
R$ 355,00
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
dos
débitos

impugnados

na

inicial
e
condenar
a
parte

recorrente
à
restituição
das
quantias

subtraídas

indevidamente
,
bem

como

ao

pagamento
de R$ 7.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
houve
a regular
contratação
do
empréstimo
pela
parte

reclamante
,
inexistindo

qualquer

ilicitude

na

co
nduta
do banco
recorrente

ao

realizar
a
cobrança
do
débito
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
consumidora
; e c) o quantum
indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I,
do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
institui
ção

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquant
o

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das

Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhece
r

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório
, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor
em

relação

aos

descontos
dos
valores
de R$ 726
,00
e R$ 355,00
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

anexado
, junto à
contestação

apresentada
no ID 260693840/PJe2,
diversos

contratos
e
extratos
de
supostos

empr
éstimos

realizados
pela
parte

reclamante
,
constata
-se que
os

referidos

documentos

não

são

hábeis
a
justificar
as
subtrações

acima

mencionadas
.

É
possível

aferir
dos
demonstrativos
de
empréstimos
(ID 260693843/PJe2
ao
ID 260693846/PJe2) que
o

mais

antigo

deles é de
julho
/2023,
ou

seja
,
os

referidos

contratos

são

insuficientes
para
evidenciar
a
regularidade
dos
descontos

na

conta-corrente
da
consumidora
,
porquanto

foram

firmados

muito
tempo
depois
do
início
dos
débitos

impugnados

nesta

lide
.

O
juízo
de
prim
eiro

grau

elucidou

bem

ao

dispor
que "
a
celebração
dos
contratos

acostados

aos
autos é
relativa

às

contratações
dos
serviços

bancários
,
nos

anos
de 2023 e 2024 e
todos

citam
o
pagamento

em

parcela

única
com
datas
de
vencimentos
para
julho
de 2024 e
janeiro
de 2025. (...) o banco
requerido

deixou
de
esclarecer

informações
,
acerca
dos
descontos
que
vem

ocorrendo

na

conta

corrente
da
parte

autora
,
conforme

os

extratos

nos
ids.
153011560, 153011561, 153011562, 153011563, 153011564 e 153011567, que
por

extensa

d
ocumentação

anexada

aos
autos,
remontam

ao

ano
de 2019".
Vale
destacar
que, "
apesar
da
demandada

afirmar
se
tratar
de “
inúmeros

empréstimos

pessoais
”,

não

especifica

quais

seriam

estes

empréstimos
,
quais
deles
estariam

adimplentes
e
quais
deles
poderiam

es
tar

em

atraso
,
juntando

aos
autos
apenas

os

extratos
de
empréstimos

contratados
entre 2023 e 2024,
ainda

não

vencidos
,
sem

alusão
a
qualquer

empréstimo
/
financiamento
que
gerasse

os

descontos

na

sua

renda

desde
o
ano
de 2019
".

Já
no que
diz

respeito

aos

des
contos

mensais
de R$ 1.295,55
,
verifica
-se que a
parte

reclamada

apresentou
,
em

sua

defesa
(ID /PJe2;
fls
. 08/09),
cópia
do
contrato
de
empréstimo

assinado

fisicamente
pela
parte

reclamante
, o
qual

sequer

foi

impugnado
.

Vale
esclarecer
que
o

contrato

assin
ado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é

suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURS
AL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).

Portanto
,
os

descontos

realizados

mensalmente
do valor de R$ 1.295,55
são

devidos
,
razão
pela
qual
é
indevida

sua

restituição
à
consumidor
a
.

Dano moral. Desconto indevido em
conta-corrente
.

Segundo a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, o
desconto

indevido

em

conta-corrente

caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
, que
independe
de
prova
,
bastando
a
demonstração
da
conduta

ilícita
:

RECURSO
INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSAB
ILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
requerido

não
se
desincumbiu
do
ônus
de
comprovar

fato

modificativo
,
impeditivo

ou

extintivo
do
direito
do
req
uerente
,
pois

deixou
de
apresentar

contrato

legitimador
das
cobranças

efetuadas

na

conta

corrente
do
consumidor
, as
quais

o
mesmo

desconhece
. 2. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
,
pois
o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
oc
orrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. Com
relação

ao
valor
indenizatório
a
título
de
danos

morais
,
tenho
que a
quantia

arbitrada

na

sentença

deve

ser

mantida
,
pois
se
mostra

adequada

ao

caso

concreto
,
estando

em

conformidade
com
os

parâmetros
da
proporcio
nalidade
e da
razoabilidade
,
servindo
para
compensar
o
recorrido

pelos

transtornos

sofridos
,
sem

lhe

causar

enriquecimento

ilícito
. 4.
Inexistindo

contrato

autorizador
das
cobranças
, é
devida
a
restituição

em

dobro
dos
valores

indevidamente

cobrados
,
conf
orme

determinado

na

sentença
. 5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 21/03/2024).

No
mesmo

sentido
,
confiram
-se:
N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024.

No
caso

concreto
,
os

extratos

juntados
com
a

inicial
(ID 260693819/PJe2
ao
ID 260693824/PJe2)
comprovam

os

descontos

indev
idos

feitos

na

conta

bancária
da
parte

reclamante
.
Aliás
, o
referido

fato

ficou

incontroverso
entre as
partes
.

Ressalta
-se
também
que
os

valores

descontados

somam

quantia
superior
a
R$ 4.000,00, o que é
suficiente
para
configurar
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
,
razão

por
que é
devida

a

indenização

postulada
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima
e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência
do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do c
aso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação do
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/
03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
,
especialmente

os

descontos

realizados

indevidamente
da
conta
da
parte

reclamante
, que
perfazem

quantia

acima
de R$ 4.000,00,
somado

ainda

ao
tempo
despendido
pela
consumidora

na

tentativa
de
so
lucionar
o
problema

administrativamente
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$ 7.000,00 é
excessiva
e
deve

ser

reduzida

para
R
$ 5.000,00
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
Publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Rec
ursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
Publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para:

a)
indeferir
a
restituição
das
parcelas

descontadas
no valor de
R$ 1.295,55 (mil
duzentos
e
noventa
e
cinco

reais
e
cinquenta
e
cinco
centavos)
; e

b)
reduzir
o
quantum

indenizatório
do
dano
moral para a
quantia
de
R$
5.000,00
(
cinco
mil
reais
)
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025